Tribunal: TJBA
Processo: 8079729-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079729-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTER CARDOSO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ALMEIDA COSTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO POR FALECIMENTO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, ajuizada por Ester Cardoso de Oliveira, representada por Patricia Cardoso Santos, em razão da perda superveniente de objeto decorrente do falecimento da autora, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00.

Fatos relevantes.
A ação foi ajuizada em 26/06/2023 para transferência da autora para unidade de terapia intensiva (UTI), diante da inadequação técnica da UPA onde se encontrava internada. A tutela provisória foi deferida em 27/06/2023. Em 28/06/2023, antes da efetivação da transferência, a paciente faleceu nas dependências da UPA. O óbito foi noticiado pela área técnica do Estado em 30/06/2023 e confirmado pela sucessora da autora.

Decisão recorrida.
A sentença extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IX, do CPC e condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é correta a extinção do processo sem resolução de mérito por perda de objeto em razão do falecimento da autora; e (ii) saber se, mesmo com a extinção sem mérito, é devida a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento da autora no curso da ação que versava sobre direito personalíssimo (transferência para unidade hospitalar adequada) justifica a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IX, do CPC, que determina a extinção quando, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal.

O art. 85, § 10, do CPC estabelece que, nos casos de perda de objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao processo. A configuração do nexo de causalidade independe da resolução de mérito, bastando a verificação de que a conduta da parte demandada motivou a propositura da ação.

No caso concreto, a omissão do Estado em providenciar a transferência da paciente para unidade hospitalar adequada (UTI), conforme quadro clínico que extrapolava a capacidade técnica da UPA, ensejou o ajuizamento da ação e a concessão da tutela provisória. O falecimento ocorreu antes da efetivação da medida requerida, configurando a perda superveniente de objeto.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade é devida quando a parte demandada deu causa à instauração do processo, ainda que este seja extinto sem resolução de mérito por perda de objeto decorrente de falecimento.

A alegação recursal de que houve transferência em 28/06/2023 não procede, pois, conforme informação da área técnica, o óbito ocorreu nessa mesma data, sem registro de liberação de vaga até então. A submissão de pleitos urgentes ao Poder Judiciário é necessária para salvaguarda da vida dos jurisdicionados, justificando a propositura da ação.

O valor dos honorários advocatícios fixados em primeira instância (R$ 1.500,00) é adequado e proporcional. Em grau recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária em R$ 300,00, totalizando R$ 1.800,00, em razão do trabalho adicional desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em R$ 300,00, totalizando R$ 1.800,00.

Tese de julgamento:
"1. O falecimento da parte autora no curso de ação que versa sobre direito personalíssimo enseja a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IX, do CPC. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, nos termos do princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC, quando a parte demandada deu causa à propositura da ação, independentemente da extinção sem mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 10 e 11, e 485, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.810.465/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 08.06.2020; TJBA, Apelação 8152956-41.2023.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 20.08.2025; TJBA, Apelação 8164176-70.2022.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 10.09.2024; TJBA, Apelação 8000295-19.2017.8.05.0056, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079729-18.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ESTER CARDOSO DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator